Tribunal: TJMT
Processo: 0003044-79.2017.8.11.0024
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003044-79.2017.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS - CPF: 858.413.231-72 (ADVOGADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), DURVAL MOREIRA DA SILVA - CPF: 021.726.401-82 (APELANTE), DARCI MELO MOREIRA - CPF: 536.500.851-00 (ADVOGADO), R. R. INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SEMENTES LTDA - CNPJ: 18.406.511/0001-73 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
COMPRA DE SEMENTES DE PASTAGENS (BRACHIARIA HUMIDÍCOLA) - BAIXO VIGOR E MÁ GERMINAÇÃO -
FALTA DE EVIDÊNCIA DE VÍCIO DO PRODUTO -

REGRA GERAL DA PROVA - ÔNUS DA PROVA - AUTOR - FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO - ARTIGO 373, I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MÁ QUALIDADE DAS SEMENTES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DO DEFEITO DO PRODUTO E DO PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO – DÉBITO QUE SUBSISTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O resultado esperado pelo autor – germinação e formação de pasto – não depende apenas das sementes, porquanto tem-se vários outros fatores aí implicados, de modo que para atestar o vício no produto era preciso prova conclusiva acerca do que se alegou, ônus do qual não se desincumbiu (CPC, art. 373, I).

Se não comprovada o vício do produto adquirido, o seu não vigor ou baixa germinação das sementes adquiridas junto a requerida, o valor de sua compra representa dívida que precisa ser paga.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0003044-79.2017.8.11.0024

APELANTE: DURVAL MOREIRA DA SILVA

APELADO: R. R. INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SEMENTES LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Durval Moreira da Silva
contra sentença que julgou improcedente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, movida em desfavor de

R. R Indústria e Comércio Importadora e Exportadora de Sementes Ltda.,
com a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Sustenta necessidade de reforma da sentença, porque em outubro de 2016 adquiriu da apelada, 3.000 quilos de semente Brachiaria Brizantha cv MG-5Vitoria, 200quilos de Brachiaria Humidicola cv Humidicola lote 0085/2016 e 40 quilos de panicum maimum cv Mobaca lote 00101/2016, pelo valor total de R$36.440,00, a ser pago em 22-01-2017.

Aduz que após a preparação do solo, como faz todos os anos e plantação das sementes, observou-se que as sementes não tiveram germinação satisfatória, porquanto nem 5% da plantação atingiu o tamanho esperado.

Diz que as partes iniciaram tratativas de resolver o problema em que a requerida enviaria setenta sacos de sementes, contudo, na data acordada, queria entregar apenas trinta sacos de outra qualidade, do que o recorrente discordou.

Informa que acabou por adquirir sementes de outra empresa, na quantidade de 1.600 quilos, pelo valor de R$25.020,00, as quais germinara de forma satisfatória.

Anota que para fazer prova que as sementes adquiridas da apelada estavam imprestáveis ao uso, encaminhou o produto que estava guardado em sacos, para exame no laboratório de análises da APROSMAT, que constatou pureza de apenas 19,6 e 99% inviáveis.

Sustenta que a sentença entendeu que referido laudo da APROSMAT é unilateral e não serve para afastar a obrigação do apelante do pagamento pela aquisição das sementes, contudo, ainda que tenha sido produzido sem a participação da apelada, merece ser considerado como elemento de prova, porquanto submetido ao contraditório, caso em que a recorrida poderia se valer da contraprova.

Assegura que promoveu o correto armazenamento das sementes, bem assim o seu plantio, o que foi corroborado pelo depoimento do Sr. Apolonio Moreira, na qualidade de informante.

Afirma que é trabalhador da agricultura com mais de 85 anos de idade e sempre sobreviveu da plantação, notadamente da formação de pastagem, é profundo conhecedor das técnicas adequadas tanto do plantio como do armazenamento das sementes, contudo, apenas com a apelada é que ocorreu problema na germinação.

Ressalta que do termo de entrega ocorrida em 22-10-2016, das sementes adquiridas, juntado pela própria apelada, evidencia-se que o valor cultural das sementes de brachiaria foram de 36% a 24%, bem abaixo do que estipula a Instrução Normativa IN30 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o que comprova que as sementes adquiridas pelo recorrente eram de péssima qualidade.

Pede o provimento do apelo a fim de julgar procedente a presente ação a fim de desconstituir o débito junto à apelada.

Nas contrarrazões, a apelada
R. R Indústria e Comércio Importadora e Exportadora de Sementes Ltda.,
postula o desprovimento do apelo (ID 56824989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da sentença que julgou improcedente a presente ação declaratória de inexistência de débito movida por Durval em desfavor da apelada
R. R Indústria e Comércio Importadora e Exportadora de Sementes Ltda., ao fundamento de que as
sementes
adquiridas junto a requerida
apresentaram baixo vigor e má germinação, circunstância que afasta o dever de pagar pela aquisição do produto.

O ponto nodal da insurgência está em saber se deve ser acolhida a inexistência de débito em razão de fato impeditivo da referida cobrança ao fundamento de que os produtos adquiridos junto à apelada não teriam apresentado resultado satisfatório, mais precisamente decorrente de sua não germinação.

No caso em exame, é incontroversa a aquisição do produto em 22-10-2016, pelo valor total de R$36.440,00, como se colhe da nota fiscal (ID 56823959).

O apelante é agricultor e a prova de que apresentaram baixa germinação, ou seja, vício do produto, notadamente para afastar o dever de pagar pela aquisição é do próprio recorrente (artigo

373, I, do CPC)
Não se afigura factível impor à fornecedora aqui apelada que prove a inexistência do vício, ou fazer contraprova do laudo unilateral produzido, porque sequer fora chamada para participar do evento.

Em que pese os argumentos e provas produzidas, notadamente o laudo unilateral juntado, conclui-se que não há demonstração inequívoca da existência de vício nas sementes e que este foi o motivo da não germinação.

O resultado esperado pelo autor na germinação e formação da pastagem, naturalmente não depende apenas das sementes. Existem vários outros fatores aí implicados, de modo que era preciso prova conclusiva acerca do que se alegou.

O ponto controvertido refere-se à causa para o pouco vigor e germinação apresentados, o que, por conseguinte afastaria a obrigação do autor apelante pelo pagamento das sementes adquiridas. Neste sentir, a instrução processual, se deu com o objetivo de elucidar a qualidade das sementes.

O laudo técnico (ID 56823960) elaborado a pedido do apelante pela APROSMAT, na data de 09-12-2016, além de ter sido produzido de forma unilateral (o adequado seria requerer a perícia numa cautelar de produção antecipada de provas a fim de evitar perda e proporcionar o acesso às partes, de modo a torná-la irrefutável), é insuficiente para atestar a ineficácia, já que não informa o prejuízo em percentual, se o produto foi empregado de maneira correta, qual era a quantidade ideal e se foi aplicada em toda a extensão da lavoura.

Logo, é precário para atestar a ineficácia das sementes. Tampouco os depoimentos se revelam suficiente para afirmar que a plantação se deu no tempo e modos adequados.

Ora, é cediço que o plantio deve observar as épocas certas, preparação do solo, armazenamento adequado dos produtos, entre vários outros fatores que podem influenciar na não germinação das sementes e culminar na inviabilidade para o fim pretendido.

Neste sentido, ao apreciar o conjunto probatório a sentença recorrida bem ponderou que:

“Nesse tipo de prova, imprescindível seria a participação da parte contrária para apuração da metodologia aplicada para a retirada da amostra necessária ao exame. Não restou demonstrado pela parte autora que a separação das sementes para exame se deram nos termos da resolução competente.

Assim, muito embora não haja oposição expressa ao resultado do laudo que aferiu a qualidade das sementes analisadas, é evidente que a condenação das sementes sem a comprovação do método utilizado para coleta não pode ser considerado pelo Juízo.

Em segundo lugar, quanto à prova testemunhal, nenhuma das testemunhas arroladas pelo autor acompanhou plantio por ele realizado e, acerca do armazenamento das sementes, o informante Apolônio, afirmou somente que o autor armazena corretamente as sementes e que “o próprio vendedor foi lá e viu”.

Portanto, não há provas contundentes de acerca do acondicionamento das sementes de forma correta ou mesmo seu plantio, caso em que não se pode confirmar sua ineficiência.

A jurisprudência em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL DO AUTOR– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
COMPRA DE SEMENTES HÍBRIDAS DE MILHO – NÃO GERMINAÇÃO – FALTA DE EVIDÊNCIA DE VÍCIO DO PRODUTO –
PRETENSÃO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AFASTADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – A inversão do ônus da prova não faz desaparecer o ônus da parte autora de fazer prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, tendo em vista que a hipossuficiência deve ser em relação à capacidade de produzir a prova e não de forma impositiva em prol do consumidor, que deve instruir seu pedido com elementos mínimos que permitam a aferição dos fatos narrados. II –
O resultado esperado pelo autor – a germinação e formação de lavoura de milho – não depende apenas das sementes, como é óbvio. Existem vários outros fatores aí implicados, de modo que era preciso prova conclusiva acerca do que se alegou, ônus do qual não se desincumbiu (CPC, art. 333, I). Sentença de improcedência mantida por seus fundamentos.”

(TJMS. Apelação Cível n. 0102687-35.2006.8.12.0002,

Dourados,

Mutirão - Câmara Cível III - Provimento nº 391/2017, Relator (a):

Des. Marco André Nogueira Hanson, j: 27/07/2017, p:

28/07/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – COMPRA E VENDA DE INSUMO AGRÍCOLA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO - NÃO APLICAÇÃO DO CDC –
INEFICÁCIA DO PRODUTO NÃO COMPROVADA – DÍVIDA QUE EXISTE E DEVE SER PAGA – RECURSO PROVIDO. Inexiste relação de consumo quando o agricultor adquire insumo para utilizar na lavoura. Não provada a ineficácia do produto, o valor de sua compra representa dívida que deve ser paga.
(N.U 0000489-51.2005.8.11.0108, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/10/2014, Publicado no DJE 04/11/2014)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEMENTES DE CEBOLA. FALTA DE GERMINAÇÃO. VÍCIO DO PRODUTO. INOCORRÊNCIA. PROVA. DANO MATERIAL E DANO MORAL NÃO CONFIGURADOS. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. VÍCIO DO PRODUTO: Os documentos constantes nos autos e a prova oral existente conferem verossimilhança a alegação das empresas demandadas, no sentido
da inexistência de vício do produto, desincumbindo-se do ônus da prova, na forma do artigo 373,
inciso II, do CPC. Evidenciado pela prova dos autos (art. 373, CPC) que as sementes de cebola não apresentaram vício e que a não germinação ocorreu por motivos diversos daqueles alegados pela parte autora. Recurso não provido. SUCUMBÊNCIA RECURSAL: O art. 85, §11º, do CPC/15 estabelece que o Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Sucumbência recursal reconhecida e honorários fixados em prol do procurador da parte autora majorados. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO
.” (Apelação Cível, Nº 70079922365, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 21-02-2019)

Assim, como o apelante não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, a dívida representada pela nota fiscal do produto subsiste, caso em que não há falar em inexistência de débito.

Diante desse cenário, o autor não obteve êxito em comprovar o alegado vício no produto adquirido da empresa requerida ou, ainda, que a germinação irregular no solo em que foram plantadas decorreu de culpa daquela.

Por derradeiro,
mantida a r. sentença e com o trabalho adicional apresentado, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC. Desse modo, majora-se de
10% para 15% do valor atualizado da causa, a verba honorária
devida em favor da apelada.

Posto isso, nega-se provimento ao recurso para manter a sentença que julgou improcedente a presente ação declaratória movida por Durval em desfavor de
R. R Indústria e Comércio Importadora e Exportadora de Sementes Ltda.
Majorada a verba honorária de 10% para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020